Tribunal: TCU
Processo: 032.847/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1987/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação proposta por Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU), com pedido de medida cautelar inaudita altera parte , a fim de que este Tribunal adote medidas necessárias para a devolução de presentes e itens recebidos pelo Ex-Presidente da República, Sr. Jair Messias Bolsonaro, quando do exercício do mandato presidencial. Considerando que a presente representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 c/c art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), haja vista a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do representante, bem como se encontrar acompanhada dos indícios concernentes a irregularidades ou ilegalidades; Considerando que o objeto de controle é idêntico ao tratado no TC 005.338/20239 , auditoria de conformidade instaurada por força do item 9.5 do Acórdão 443/2023-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Augusto Nardes, proferido no âmbito do TC Processo 003.679/2023-3 , circunstância que caracteriza conexão processual, nos termos do art. 2o, VII, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que o presente caso possui relação de conexão e continência com o TC Processo 005.338/2023-9 e certamente será analisado no âmbito da auditoria de conformidade daquele processo, assim como outros casos que já foram noticiados na imprensa; Considerando que a análise sobre eventual esquema de negociação ilegal de presentes recebidos pelo ex-Presidente no âmbito do TC Processo 005.338/2023-9 permite considerar o panorama abrangente da auditoria de conformidade, buscando racionalização administrativa e economia processual, evitando duplicação de esforços, aplicando critérios uniformes em situações semelhantes, prevenindo decisões conflitantes e resultando em deliberações mais embasadas e coesas; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (peças 4 a 7) e do Ministério Público de Contas da União (peça 11); Considerando que, em relação à medida cautelar solicitada, o MPTCU sugere que seja " indeferida, haja vista que não houve, na representação, individualização dos bens que deveriam ser devolvidos, sendo que os bens de alto valor citados na reportagem à peça 2, a exemplo da escultura do pássaro "Yellow Wagtail" (R$ 101.473,00), da maquete do templo Taj Mahal (R$ 59.469,20) e do relógio de mesa em prata 925, com partes em banho de ouro (R$ 97.890,83), já foram incorporados ao patrimônio público, conforme planilhas contidas à peça 37 do TC Processo 005.338/2023-9 (itens não digitalizáveis, Anexos 10, 11 e 12) ". Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo Representante; apensar, definitivamente, a presente representação ao TC Processo 005.338/2023-9 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução - TCU 259/2014; e encaminhar cópia desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 032.847/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.